Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AMPLA DEFESA. SPREAD BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. ANÁLISE NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por meio dos Recursos Especiais n.o 1.704.520 e n.o 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, embora a questão não esteja em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que, consideradas as particularidades do caso, enseja urgência na sua análise, porquanto demonstrado pelo recorrente o prejuízo processual decorrente da ausência de produção da prova requerida.
3. O spread bancário reflete os custos operacionais do banco, como risco de crédito (inadimplência), custos administrativos e impostos, além da sua margem de lucro.
4. A análise do spread bancário obtido pela instituição financeira, para fins de averiguar eventual abusividade das taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimos consignados, revela-se necessária, notadamente em razão do ônus processual do consumidor, definido, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 27).
5. Sem a possibilidade de averiguar o spread bancário com as provas já colacionadas aos autos e a ausência de conhecimento técnico específico do magistrado, a matéria somente pode ser elucidada com o auxílio de profissional da área contábil.
6. Recurso conhecido e provido.